Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-88.2022.8.11.0052
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001247-88.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERNANDES LIMA (APELADO), JOSE FERNANDES DE LIMA - CPF: 388.220.831-72 (APELANTE), ELISANGELA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA), TAYNA FERNANDES DOS SANTOS LIMA (VÍTIMA), TAYNA FERNANDES DOS SANTOS LIMA - CPF: 091.289.871-28 (VÍTIMA), ELISANGELA DOS SANTOS COSTA - CPF: 013.206.971-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO
DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELATO DA MÃE CORROBORANDO A
VERSÃO APRESENTADA.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal
interposta contra
sentença da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT que
condenou
o apelante
pela prática do art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a manter a condenação.

III. Razões de decidir:

3.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmonizada com outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, devendo ser valorizada.

4. Os depoimentos da vítima (
Tayná
) e da genitora (Elisângela) são coerentes, convergentes e demonstram fundado temor, circunstância que confirma a materialidade da ameaça.

5. A existência de boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal e formulário de avaliação de risco reforça a narrativa da ofendida e evidencia a gravidade do fato.

6. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma
-
se com a prolação da ameaça, não se exige a efetiva realização do mal anunciado, bastando que a promessa tenha idoneidade para gerar temor.

7. A versão defensiva do réu não encontra amparo em elementos
corroboradores
nos autos,
revelando
-
se
tese isolada insuficiente para desnaturar a prova testemunhal.

8. A alegação quanto à falta de arrecadação do celular da vítima, suscitada apenas em sede recursal, não é apta a ensejar revisão do julgado quando os depoimentos mantêm coerência e há outras provas de apoio.

9.
Jurisprudência
desta Corte de Justiça
e do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece o valor probatório especial da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando acompanhada de medidas
protetivas.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar.”

“O crime de ameaça (art. 147 Código Penal) se consuma com a prolação da ameaça, bastando que a promessa gere temor fundado na vítima.”

“A existência de boletim de ocorrência e de medida protetiva de urgência reforça a credibilidade da narrativa da ofendida e o caráter grave da
conduta.”

“A ausência de diligência policial específica arguida apenas em sede recursal não descaracteriza prova testemunhal consistente já produzida em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I; CP, art. 577; CP, art. 107; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)
;

(N.U 0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
;

(N.U 1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
JOSE FERNANDES DE LIMA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única da
Comarca de
Rio Branco
-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual
pugnou pela absolvição do apelante, sob o argumento de que não há suporte probatório suficiente para embasar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
278621403
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
300325382
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 147, do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial ABERTO e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigência de pagamento foi suspensa. Irresignação defensiva – 1- Absolvição quanto ao crime de AMEAÇA por inexistência de provas da materialidade e autoria delitivas. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas – palavra firme e harmônica das vítimas nas duas fases da persecução penal, confirmando as ameaças proferidas pelo APELANTE – em crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem maior relevância – jurisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito pelo seu IMPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Jos
é
Fernandes de Lima
,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147
do Código Penal
,
c/c
a Lei nº 11.340/06
.

A denúncia narra que (ID n.
278621361
):

“
FATO 01 e 02: Art. 147 do CP c/c 69 do CP

Ressai dos autos que em meados do mês de junho ou julho de 2022, em horário não especificado, em residência particular situada na Rua Seis de Setembro, Bairro Planalto, Lambari D’Oeste/MT, o denunciado JOSE FERNANDES LIMA, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras e por gestos, de causar mal injusto e grave as vítimas
Tayná
Fernandes dos Santos Lima e Elisangela dos Santos Costa, ao afirmar que mataria a adolescente e depois mataria a sua mãe – tendo inclusive mostrado a arma de fogo com a qual cometeria as infrações penais - conforme se verifica nas informações que instruem o IP 92/2022.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

As investigações apontam que a vítima, Elisangela, e o denunciado tiveram um relacionamento de 20 (vinte) anos, possuindo uma filha, a também vítima
Tayná
.

Segundo consta, após passar uma temporada de 30 (trinta) dias na residência do denunciado, a vítima
Tayna
relatou a sua genitora que ele teria realizado ameaças contra as duas, após a adolescente relevar a preferência de morar com a mãe. Neste momento, o denunciado teria afirmado que iria matá-la e depois daria fim a sua mãe, inclusive mostrando a arma de fogo com a qual realizaria este crime.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado

encontram-se
comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação e termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado JOSE FERNANDES LIMA, o delito previsto no artigo 147 do CP, c/c 11340/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. CPP).”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes descritos na peça acusatória.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito absolutório não merece acolhida, pois o conjunto probatório revela elementos suficientes para amparar a condenação imposta.

A materialidade do delito restou sobejadamente comprovadas, mediante
Boletim de Ocorrência 2022.2028
50 (ID n.
278620430 – pág. 03/
05
),

Pedido
de Providências Protetivas
(ID n. 278620430 – pág.
13/1
6
)
, pelo Termo de Representação Criminal nº
2022.16.371244
(ID n. 278620430 – pág.
19/20),
pelo
Formulário
Nacional
de
Avaliação
de
Risco Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
(I
D
.
278620430
– Pág.
23/30
)
e as demais provas orais colhidas em ambas as fases judiciais.

A vítima,
Srta.
Tayná
Fernandes dos Santos Lopes
,
ao ser ouvida em depoimento especial, descreveu a forma como as ameaças foram proferidas por seu pai, deixando evidente o temor que sentiu
no momento em que
ele afirmou que mataria ela e sua mãe. Vejamos:

“(...) Psicóloga:
Você sabe por que você está aqui?
Tayná
:
Sim.
Psicóloga:
É?
Por que
?
Tayná
:

Porque meu pai me ameaçou. Psicóloga:
Pode falar mais alto, um pouquinho?
Tayná
:
Porque meu pai me ameaçou.
Psicóloga: De que forma?
Tayná
:

Que mataria a minha mãe e depois matava eu. Psicóloga:
Tem quanto tempo isso?
Tayná
:
Um ano.
Psicóloga:
Um ano. E você estava na
onde
?
Tayná
:

Eu morava com ele, só que, foi assim, eu briguei com minha mãe. Por causa que ela tinha voltado com o marido dela e eu não aceitava o marido dela. Não aceito no caso.
Psicóloga:
Sim.
Tayná
:
E aí, meu pai me chamou
pra
morar com ele. E eu fui. (vítima se emociona).
Psicóloga:
Pode ficar à vontade. (...) Pode ficar tranquila,
tá
bom? Não precisa de pressa.
Tayná
:
Aí eu fui morar com ele, né.
Psicóloga:
Sim.
Tayná
:
Aí, nas férias, a minha avó
me
chamou
pra
morar com ela, tipo assim, esfriar a cabeça e tudo mais. Aí minha avó falou assim: "Volta com a sua mãe".
Por que
a minha mãe também ligou chorando
pra
minha avó, porque eu tinha ido embora. Aí eu conversei com minha avó o que estava acontecendo e minha avó falou assim: "Segue o seu coração e vai". Porque, tipo assim filha mulher tem que morar com a mãe, né. E não com o pai. Aí ela disse: "Ainda mais que o seu pai mora sozinho, não é o certo. Você tem que voltar a morar com a sua mãe".
Psicóloga:
Quem que é a sua avó?
Tayná
:
Ana Maria.
Psicóloga:
Ela é mãe de quem?
Tayná
:
Da minha mãe. Os meus avós paternos eu não tenho mais.
Psicóloga:
Sim.
Tayná
:
Aí eu peguei e voltei a morar com a minha mãe. E aí, eu queria avisar para o meu pai de forma normal, né. Tipo assim, (inaudível) Só que aí, como eu tinha ido embora da minha avó, eu cheguei primeiro da minha mãe, minha mãe me chamou para eu voltar, e eu voltei. Só que eu ia conversar com o meu pai direitinho e explicar para ele. Só que aí, nisso a gente estava almoçando né. Bem tranquilo lá e meu pai passou de moto. E no tempo ele tinha
aquelas moto barulhenta
, não tem. (...) Aí o meu pai falou bem assim: "Você já está
aí
na sua mãe, né?". Eu falei: "Eu estou".
Aí eu falei assim, eu só falei assim: "Eu acho que eu vou voltar a morar com ela".
Eu só falei assim, para não parecer tão na cara que eu ia voltar a morar com ela. Ele começou a falar assim:
"Se você voltar a morar com a sua mãe, eu mato
a
sua mãe e mato você depois".

E nisso, eu estava longe da minha mãe. E aí, tipo assim, eu fiquei tão apavorada na hora, que eu apaguei o áudio. De medo.

Porque ele falou, tipo assim, eu não sei se ele estava bêbado, o que ele estava, se ele ficou com ódio, porque ele tinha voltado a morar com a minha mãe.
E tipo assim, ao invés de mostrar para minha mãe, eu não mostrei. Eu simplesmente só apaguei. E aí, tipo assim, como as minhas coisas tudo estavam na casa do meu pai, minha mãe falou: no outro dia a gente tinha aula, só que aí como era as férias, na segunda-feira eu não tinha aula. Por causa que estava arrumando para eu voltar. Aí, na terça-feira tinha aula. E aí, na segunda-feira à noite minha mãe falou bem assim: "Por que você não foi lá no seu pai buscar as suas coisas?". Entrou lá no quarto e conversou comigo.
Aí foi na hora que eu comecei a chorar e falei para ela. Eu falei assim: "Meu pai falou assim, que se eu voltasse a morar com você, ele matava você primeiro e depois me matava". (...) Psicóloga:
Só uma dúvida, alguém chegou a visualizar a sua mensagem?
Tayná
:
Não.
Psicóloga:
Só você?
Tayná
:
Porque, como eu disse, eu apaguei, porque eu fiquei apavorada. Porque eu sou bem próxima da minha mãe. Eu sou apegada da minha mãe. Eu fiquei com medo.
Psicóloga:
E na
onde
que isso aconteceu?
Tayná
:
Na casa da minha mãe.
Psicóloga:
Essas ameaças, onde vocês estavam?
Tayná
:
Na casa da minha mãe.
Psicóloga:
Na casa da sua mãe?
Tayná
:

Tipo assim, que nem eu falei, eu fui para falar com o meu pai de forma normal, conversar com ele, ele já veio com uma dessa falando que se eu voltasse a morar com a minha mãe, ele matava a minha mãe primeiro e depois me matava. Psicóloga:
É, qual cidade foi?
Tayná
:
Lambari.
Psicóloga:

L
a
mbari
. Ele mandou essa mensagem por áudio?
Tayná
:
Áudio.
Psicóloga:
Áudio.
Uhum
. E o que que ele falou, precisamente, assim, como é que aconteceu?
Tayná
:

Ele falou, como eu falei, ele falou que se eu voltasse a morar com a minha mãe, ele
matava ela
primeiro, e me matava. Psicóloga: Ele ameaçou você?

Tayná
:

Ameaçou.

Psicóloga:
E quando ele falou para você
que
, que ele ia te matar, caso você fosse para a casa da sua mãe, ele mostrou algum negócio para você? Alguma arma? Alguma coisa?
Tayná
:
Ah, sim. Quando, antes de tudo acontecer, meu pai, ele é viciado em álcool, bebida alcoólica. Psicóloga: Sim.
Tayná
:
Quando, antes disso tudo acontecer, eu sabia onde ficava a arma dele. Psicóloga: Sim.
Tayná
:
Ele tem aquela pistola, de antigamente, não tem. Que tem um cabo de madeira, uma pistolinha, assim. Em vez de ser de ferro, é de madeira. Psicóloga: Sim.
Tayná
:
Aí ele falou: "Quando eu morrer, a minha herança é essa aqui,
Tayná
”. Eu vi onde ficava. Ficava na gaveta, não tem quando você faz um forro, no fundo do guarda-roupa. Então, você abre uma gaveta, ela ficava lá. E, tipo, o que me assustou foi isso. Porque eu sabia que ele tinha a arma e agora eu falei pronto, morre eu e morre minha mãe. Psicóloga:
Você ficou com medo disso acontecer com você?
Tayná
:
Porque, tipo, assim, eu sei que
...
.
Psicóloga:
Nessa hora você viu a arma ou não? Você chegou a ver ela, ele mostrou para você?
Tayná
:
Na ameaça?
Psicóloga:
É.
Tayná
:
Não, na ameaça foi para o áudio só.
Psicóloga:
Ah,
tá
.
Tayná
:

Eu não cheguei não. Mas como eu sei que ele tem, foi na hora que eu apaguei com medo e bloqueei ele. Não falei mais. Foi na hora que a minha mãe tomou a decisão de ir para a delegacia, denunciar ele. Por causa disso. Porque eu não queria nem ir para a escola.
Porque eu realmente estava com medo de encontrar ele, em algum lugar, algum território, deu ir embora, porque eu vinha embora de a pé, tipo assim, eu ficava com medo.

Psicóloga:
Você, hoje, você gostaria de morar com quem?
Tayná
:
Com minha mãe.
Psicóloga:
Com a sua mãe. Você tem contato com o seu pai?
Tayná
:
Hoje?
Psicóloga:
É.
Tayná
:
Bem pouco, mas eu tenho.
Psicóloga:
Tem? Qual que é a frequência?
Tayná
:
Assim, como que agora a gente sai
meio
-
dia
da escola, eu peço para ele me buscar. Só que eu não sou tão próxima dele, nem ele tão próxima de mim.
Psicóloga:
Sim.
Tayná
:
Aí a gente conversa bem pouco. Conversa tipo assim "Você está bem? Estou bem." E acabou.
Psicóloga:
Mas, é, todo dia ele vai na escola?
Tayná
:
Não.
Psicóloga:
De quanto em quanto tempo, mais ou menos?
Tayná
:
Tipo
a
s
sim
, só quando está muito sol, não tem. Quando está muito sol, eu peço para ele me buscar, igual minha mãe trabalha, tem vem vez que ela entra uma hora, tem vezes que ela entra
meio
-
dia
, mas quando a minha mãe vem me buscar na escola, eu não mando mensagem, nem peço. Então a gente não é tão próximo assim.
Mas aí eu tenho aquele pouquinho de medo assim, de tentar fazer alguma coisa, não tem,
tipo assim, por tipo assim eu não sou tão próxima.
Psicóloga:
Você tem receio dele? Medo? É?
Tayná
:

(concorda com a cabeça) Ainda mais quando ele bebe, assim, né, porque eu sei que meu pai é alcoólico. E tipo assim, a qualquer momento eu tenho medo dele. Fazer alguma coisa. E tipo assim, eu tenho ainda guardado na memória o que ele falou, o jeito que ele falou. E aí dá medo. Só dele, só por ele existir, dá medo. Psicóloga:
E depois disso, você percebeu que teve algum problema psicológico? Problema emocional? O que você sentiu?
Tayná
:
Medo, me aproximar mais das pessoas. E tipo assim, gostar das pessoas, não tem, criou aquele bloqueio não vai.
Que nem eu te falei, eu só tenho uma amiga, que eu considero muito. Porque no meio disso tudo, ela estava comigo, não tem, viu o que aconteceu, do dia que eu contei, do jeito que eu estava, da situação que eu estava. E tipo, ela sabe de tudo, o que acontece na minha vida, o que não acontece, o que que eu tenho medo. E tipo assim, a pessoa que eu considero, gosta de mim. Porque eu soube que no momento que eu mais precisei, estava ela e minha mãe. E é muito amiga né.
Psicóloga:
Sim.
Tayná
:
(...) (vítima se emociona).
Psicóloga:
Fora o medo, né que você relatou, que você colocou também que você, a partir disso, você criou receio de ficar mais próximo das pessoas, né, então você tem poucas amizades com relação a isso. Tem mais algum problema que você sente?
Tayná
:
Não só esses mesmo que eu falei.
Psicóloga:
Problemas emocionais.

Tayná
:
Assim, gostar das pessoas, ser próxima, tipo, só isso mesmo. (...)
Psicóloga:
Você não chegou a conversar com o seu pai depois disso? A respeito desse assunto?
Tayná
:
Não. Eu não gosto de tocar porque
se não
eu começo a chorar e lembrar de tudo o que aconteceu.
Psicóloga:
Então, se for para você conversar com ele hoje, você não conversaria? Por que você não aguentaria? Iria chorar isso?
Tayná
:
(concordou com a cabeça).
Psicóloga:
Ele chegou a te pedir desculpa? O seu pai?
Tayná
:
Não.
Psicóloga:
Não? Depois do acontecido?
Tayná
:
(negou com a cabeça).
Psicóloga:
Não.
Tayná
:
Ele nem toca no assunto, também muito menos pra (...).
Psicóloga:
Você está fazendo acompanhamento psicológico?
Tayná
:
Não.
Psicóloga:
Não. Você acha necessário fazer acompanhamento psicológico? Está disposta?
Tayná
:
Assim, para espantar esse medo, eu tenho vontade, mas eu tenho medo porque eu não confio na pessoa (
inaud
í
vel
).
Psicóloga:
Não confia,
por que
?
Tayná
:
Porque assim, eu moro lá e eu sei como que é, né. Tipo, tudo que você conta, queira

ou

não, vai sair. Eu não tenho confiança na psicóloga de lá. Porque tipo assim, ela é bem próxima de todo mundo de lá e eu sei que ela conta. (...)”

Corroborando o relato da vítima, sua genitora,
Sra. Elisângela dos Santos Costa
,
ao ser ouvida em Juízo, confirmou a versão anteriormente apresentada perante a autoridade policial. Declarou que sua filha lhe contou ter sido ameaçada de morte pelo pai, afirmando ele que a mataria e, em seguida, a própria declarante. Vejamos o que disse em audiência:

“
(...) Promotor:
Que que aconteceu naquela situação?

Elisangela:
Ele
ameaçou ela
, né, de morte e falou que mataria ela e depois mataria eu. Aí nós registramos o boletim de ocorrência
contra ele.
Promotor:
P
or que ele falou isso?

Elisangela:
Motivo de raiva, s
ei lá.

Promotor:
Senhora, lembra se ele apresentou alguma coisa para intimidar vocês e demonstrar o que ele iria fazer?

Elisangela:
Não, para mim não. Mas para nossa filha sim. Ele apresentou que ele tinha uma arma
.
Promotor:
Pra
filha de vocês, para Senhora, não
?
Elisangela:
Não, para mim não.
Para n
ossa filha apresentou e mostrou na onde ele guardava a arma
.
Promotor:
Tá
.
E a partir disso que aconteceu, como que você e sua filha ficaram?
Elisangela:
Nois fiquemos
com medo.

Promotor:
E depois disso, ele ainda teve contato com vocês, ameaçou novamente?
C
omo que foi?

Elisangela:
Ele só falou que era mentira, que ele não tinha feito nada daquilo e a minha filha ficou com medo e apagou os áudios. Ele tinha mandado para ela pelo celular.

Promotor:
Tá
. A ameaça para você foi presencialmente, a senhora presenciou isso ou como que foi?

Elisangela:
Não, a minha filha que que chegou em casa chorando que tinha acabado as
férias escolar
. Aí eu perguntei para ela,
Ta
y
ná
, já pegou suas roupas, seu uniforme para poder amanhã
i
r
pra
escola? Ela não, mãe. Aí ela começou a chorar. Aí eu perguntei: "Mas por que você
tá
chorando? É porque eu
tô
com medo, mãe, de ir
na
casa do pai para poder pegar meu uniforme que
tá
lá,
meus material
. Aí eu falei: "Mas
tá
com medo do
que

T
a
y
n
á
? Ele é seu pai, não tem por você tem medo dele. Ela pegou e contou: "Não, mãe, é porque mais cedo o pai falou assim que que mata a senhora, mata eu e eu
tô
com medo de lá".

Promotor:
Tá
. A senhora ouviu esses áudios também?

Elisangela:

Não, ela apagou. Quando eu cheguei do meu trabalho, ela já tinha apagado com medo.

Promotor:
Tá
. Então eu preciso entender em que momento que a senhora foi ameaçada por ele.

Elisangela:
Hã
?

Promotor:
A senhora alguma
vez
naquele
...
,
nessa época de junho ou julho, a senhora ouviu diretamente ele falando alguma coisa ou a situação que aconteceu é esta que a sua filha recebeu os áudios?

Elisangela:
É, a situação é essa que minha filha recebeu no áudio.

Promotor:
Teria algum motivo para

a sua filha mentir, inventar que isso aconteceu ou não?
Elisangela:

Não
.
Promotor:
Tá
. Vocês já eram separados naquela época?

Elisangela:
Sim.

Promotor:
E a
Ta
y
ná
, como que é o convívio dela hoje com o pai?

Elisangela:
Ela tem medo dele.

Promotor:
Ela vai visitar ele alguma coisa? Como que é?

Elisangela:
Não, ela não vai. Ela só
vê ele
na rua, fala benção pai,
senhor
tá

bão
e passa. Ele passa e ela passa. Não tem convívio com o outro mais.
(...)
Defensor
:
É
, antes desse episódio,
é
, a senhora sabe
informar
o período que a senhora conviveu
, é,
com o réu, a senhora sabe se ele
tin
ha arma de fogo
?
Elisangela:
Quando eu convivi com ele, se ele tinha arma de fogo?

Defensor
:
Isso
.
Elisangela:
Não.

É
,
depois que a gente separou

que ele teve a arma de fogo.

Defensor:
Mas a senhora sabia se ele
,
como a senhora sabe disso?

Elisangela:
Porque minha filha me contou.

Defensor:
Ah, sim.
É
, em alguma outra situação em que sua filha teve lá
,

é
, visitando o genitor, o ré
u,
sem ser essas, tirando essa situação que ela relatou, que viu, né, que o pai falou que tinha arma de fogo, alguma vez ela já havia relatado a presença dessa arma de fogo?

Elisangela:
Sim
.
Defensor:
Sim
?
Elisangela:
S
im.

Defensor:
É
, nesse período que que ocorreu esse fato,
é
,
a
filha da senhora
tava
ficando lá na casa do réu?

Elisangela:
Sim. É, era férias, né, escolar
.
Defensor:
Entendi.

Elisangela:

Aí acabou as férias, ela voltou para casa.

Defensor:
Teve alguma situação próxima a esses fatos aí,
é
, em que sua filha havia,
é
, se desentendeu com o
padrasto
e solicitou ao pai que buscasse ela na sua casa
?
Elisangela:
Também. Ela
tava
em casa e ela não, ela não desentendeu mais o
padrasto
, ela desentendeu comigo, né
.
Aí ela foi
pra
casa do pai dela
.
Defensor:
Foi próximo
a e
sse fato aqui narrado aí na denúncia
?
Elisangela:
Não, não, não. Foi bem depois
.
Defensor:
Bem depois desse fato
?
Elisangela:
É que ele
ameaçou ela
, né
,

o
pai dela
.
Defensor:
Então depois desse fato, ela ligou
pro
pai, então, para passar alguns dias com o pai
?
Elisangela:
Sim.

Defensor:
É que a senhora falou que depois disso ela não teve mais contato com o pai.

Elisangela:
Não, assim, ela sai,

nesse dia que ela que ela brigou comigo, ela não brigou com o
padrasto
, ela brigou comigo. Aí já era férias, ela foi passar com o pai. Ela passou os 15 dias com o pai,

aí acabou as férias, aí ela voltou para casa. Aí foi quando ela falou: "Pai, eu vou ficar com a minha mãe, eu não vou ficar com o senhor e eu vou pegar minhas roupas e o meu material escolar vou voltar para casa da mãe."

Aí ele pegou e falou, falou assim: "Eu mato você e mato a sua mãe porque você falou que ia ficar comigo aí agora você vai voltar pra sua mãe".
Defensor:
Tá
. E isso ele falou por áudio encaminhado no celular da sua filha ou para ela presencialmente?

Elisangela:
É no áudio encaminhado
para
o celular da minha filha.

Defensor:
Ah,
tá
.
Tá
bom.
É
, e como é que é o comportamento da sua filha? Ela é uma filha tranquila, agressiva,
é
, respeitadora ou às vezes obediente?

Elisangela:

Tranquila
. Ela só tem medo do pai.
(...)”

Por sua vez, o apelante

Sr. Jose
Fernandes de Lima
, ao ser ouvido em
Juízo, apresentou sua versão dos fatos, negando sua autoria delitiva, narrando que:

(...)
Juíza:
Neste momento do processo, o senhor pode trazer sua versão dos fatos, caso confesse, tem direito a uma redução na sua pena, caso condenad
o
e se não quiser se manifestar também tem direito ao silêncio. OK. O senhor quer falar?

José:
Não, eu já dei o meu depoimento. Tudo que eu falei no depoimento é
a
que a convicção que eu tenho.
Juíza:

O

senhor falou na delegacia?

José:
Falei na delegacia.

Juíza:

Tá
,

o
s elementos
t
e
m
que ser novamente produzidos aqui em sede judicial. Se o senhor quiser falar novamente, é esse o momento. O senhor quer falar
?
José:
Sobre
o que eu falei na polícia? Eu falo sim.

Juíza:
Tá
bom.
Doutor
Leandro pode
iniciar
suas perguntas.

Promotor:
Perfeito, seu José. Então, aconteceu
do
senhor ameaçar a
Ta
y
ná
e a Elisângela?

José:
Não,
nunca
ameac
e
i.

Promotor:

Senhor, alguma vez mandou mensagem para
Ta
y
ná
dizendo que não aceitava que ela voltasse a morar com a mãe?

José:
Não, não, não me lembro. Eu acho que eu nunca mandei mensagem para ela sobre isso
n
ão.

Promotor:
Teria algum motivo para ela inventar que o senhor mandou esse áudio?

José:
É, a minha filha tem um ela tem um, ela tem um sistema, um probleminha que ela sempre, ela gosta de mentir. Agora eu não sei qual é o motivo da mentira, que se ela que ela pode fazer isso aí por ciúme, né
.
Não sei, para fazer ciúme na mãe ou para, né, alguma coisa, eu não sei, mas ela tem probleminha de vez em quando
mentir.
Promotor:

Tá
.
Que assim, ela fala a respeito disso que aconteceu, ela fala inclusive que o senhor teria uma arma de fogo e teria mostrado para ela, que seria inclusive herança que o senhor deixaria para ela. Ela fala várias coisas, ela diz inclusive que o senhor tem
...,
teria demonstrado algumas coisas que ela se sentiu ameaçada e mandou um áudio. Então,
pro
senhor, isso que aconteceu, ela
, é,
tá
mentindo. É isso?

José:
Eu

acredito que sim, porque eu nunca falei isso para

a minha filha. De jeito nenhum
,
jamais eu vou falar com uma pessoa que a gente ama. Jamais.

Promotor:
E como que
tá
o relacionamento do senhor com ela até hoje?

José:
Graças a Deus, depois da medida protetiva, que teve uma medida protetiva, eu respeitei todas os regulamentos, graças a Deus, e aí
d
epois disso, a gente voltou a ser amigo, ela vai na minha casa sempre, ela i
a
na minha casa, sempre vai, entendeu
.
Então
as nossas relações voltou
ao normal, aonde ela
tá
, eu chego
, ela da benção
, a gente conversa, eu vou na casa dela, no portão, a gente conversa várias vezes, até as pessoas vê isso. Então a gente, a relação nossa é legal, graças a Deus
.
Promotor:
Tá
.
Mas assim, é bênção, mas ela não
tá
mais indo na casa do senhor até hoje
?
José:
Faz uns
trinta
dias que ela não
tá
indo lá em casa, porque ela
, é
, depois que eu fiz que ela foi fazer exame de óculos, eu comprei
um óculos
para ela, custou quase
dois mil reais
, aí comprei esse e eu comprava, eu compro ração até
pros
cachorrinhos dela. Aí quando foi esses dias, ela me pediu: "Pai, se eu podia me pagar o cabelo
e
a minha unha?" Eu falei: "Filha, deixa pro outro, pro mês chegar que agora no momento o pai tá sem dinheiro". Aí ela virou a cara comigo por causa desse sistema aí, porque ela assim é impossível. Quando ela quer uma coisa, ela quer de qualquer jeito. Se a gente não dá, pode até ser com a mãe dela que ela vira a cara, ela
vira e
fica uns dias emburrada, mas é só isso e mais nada.
(...)
Defensor:
Seu José
,
é
, no ano de 2022, especificamente aí,
é
, mês de junho ou julho, a fil
ha
do senhor teve, passou alguma temporada na sua casa, férias, alguma coisa assim?

José:
É
, a mãe dela, ela, ela igual, ela brigou com a mãe, né
.
Ela brigou com a mãe, aí ela pediu, né, para
mim
buscar ela, que ela ia morar comigo. Aí eu, aí eu falei: "Filh
a
, você já falou pra sua mãe?" Ela falou: "
Não
quero nem falar com a minha mãe porque brigou lá com a mãe que o padrasto, não sei o quê". Aí peguei a moto, fui
na
casa dela, peguei ela com a bolsa, levei
.
Aí eu trabalho, né, das 7 às 11 e das 11 às 5. Aí eu peguei, arrumei uma pessoa para quando ela chegasse da escola, ficasse na casa daquela pessoa até 5 horas, quando chegasse passava levar para casa. Ela ficou na minha casa durante 30 dias. E aí, depois desses 30 dias, ela falou: "Pai, eu posso ir pra casa da minha avó que é lá
(inaudível)
, no sítio?" Falei: "Pode, minha filha, pode." Aí deixou a roupa dela tudo no guarda-roupa, que eu tinha montado um guarda-roupa para ela. Aí ela foi, ficou lá uma semana na casa da avó dela há 10 dias. E aí não vinha mais, não vinha mais. Aí quando eu assustei que não,
tava
a mãe dela e o
Sargento
Almeida com a viatura na porta da minha casa e disse que veio buscar tirar as roupas dela que eu não entregava a roupa dela nem tinha entrado em contato com ela
.
Aí eu fiquei até assustado, até eu falei com o sargento, o sargento falou assim: "Eu posso entrar na sua casa?" Falou o sargento, ó,
tá

as ordens
, senhor pode entrar. Aí entraram, pegaram a roupinha dela. levaram embora assim. Eu fiquei de assim
,
triste, brinca
deira
,
nem pensava que ia
acontecer aquele acidente
não.

Defensor:
Nessa
época o senhor tinha algum desentendimento com a mãe da
sua filha?
José:
Não, de jeito nenhum.

A

Ta
y
ná
brigava com ela, desaforava ela lá,
é
,
des
respeitava ela. Pode perguntar para ela quantas vezes ela me chamou na casa dela para
mim
aconselhar a filha. Aí eu chegar falar: "Filha, faz isso com a sua mãe?"
Defensor:

O

Senhor
em a
lguma situação falou para a mãe dela que ia tentar pegar a guarda, alguma coisa assim
?
José:
Não
.
Eu até no conselho, pode até no conselho, de La
mbari
D’
Oeste
.
Eu levei várias
, é,
mensagens
pro
conselho que que a minha filha pedindo para
mim
tomar, pegar a guarda dela. Eu falei: "Não, filh
a
, o pai não pode pegar a guarda só se a sua mãe entregar, filh
a
. Seu pai não vai entrar em justiça para tomar sua guarda. Só se você mesmo decidir e pedir para ficar comigo. Mas eu nunca, porque sempre a mãe
a
melhor forma do cuidado de uma filha é a mãe.
(...)”

Analisando detidamente os elementos de prova produzidos nos autos, verifica-se que a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório, constituindo mera tese defensiva isolada e desprovida de elementos que a corroborem.
Por outro lado, os depoimentos da vítima e de sua genitora são coerentes, harmônicos e convergentes, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em incriminar falsamente o apelante.

A alegação defensiva de que não houve diligência da autoridade policial no sentido de arrecadar o celular da vítima para aferir a existência do áudio com as ameaças não é suficiente para afastar a credibilidade do depoimento da vítima. Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, tal argumentação é trazida apenas em sede recursal, após mais de dois anos dos fatos, quando a defesa poderia ter requerido tal diligência anteriormente.

Ademais, o fato de a vítima ter requerido medidas protetivas de urgência no Processo nº 1000979-34.2022.8.11.0052 reforça a gravidade da situação e evidencia a necessidade de intervenção imediata do Estado. A providência buscada pela ofendida revela não apenas o temor gerado pelas ameaças, mas também a preocupação com possíveis represálias ainda mais severas por parte do apelante, seu próprio genitor.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, configura-se quando alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete causar a outrem um mal injusto e grave. Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma no momento da prolação da ameaça, sendo desnecessário que o agente tenha a real intenção de concretizar o mal anunciado. Basta que a promessa seja suficientemente idônea para gerar temor na vítima e abalar seu senso de segurança.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, ao tomar conhecimento de que sua filha pretendia voltar a residir com a genitora, proferiu ameaças de morte contra ambas, causando-lhes fundado temor, tanto que a vítima
Tayn
á

passou a evitar contato com o pai e solicitou medidas protetivas de urgência.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. Analisando os autos, verifica-se que o depoimento da vítima é sólido, coerente, com uma narrativa clara e linear, evidenciando de forma precisa que o réu a ameaçou, o que a deixou com medo.

Nesse sentido
, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...) “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. A existência de medida protetiva e o registro imediato do boletim de ocorrência reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida.””

(N.U 0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“(...) Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. (...)”

(N.U 1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Nessa linha intelectiva, é pacífico o entendimento jurisprudencial
, conforme se depreende do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. (...)”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

Dessa forma, diante da firmeza e coerência das declarações da vítima, que relatou ter se sentido ameaçada pelo apelante e demonstrou temor real de sofrer mal injusto e grave, não há que se falar em ausência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas. A palavra da ofendida, em sintonia com os demais elementos dos autos, mostra-se suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, nos quais,
via de regra
, a prova testemunhal direta restringe-se à narrativa da própria vítima.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça imputado ao apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de

José Fernandes de Lima

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025